Tribunal: TJDFT
Processo: 0744814-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744814-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARCAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO, CONCEICAO DE MARIA SOEIRO SILVA REQUERIDO: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de petição por meio da qual MARÇAL HONDA e OUTROS pleiteiam a concessão de efeito suspensivo à sentença proferida pela Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0724072-64.2025.8.07.0001, ajuizada por eles em desfavor de IPA – INTERNACIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION (IPA BRASIL). Na petição (ID 77290851), os requerentes, que figuram como apelantes nos autos no 0724072-64.2025.8.07.0001, descrevem que a apelada, em 20/2/2025, iniciou processo eleitoral para a diretoria da entidade, uma vez que o mandato da atual encerrar-se-ia em 1o/7/2025, com abertura do prazo para a inscrição das chapas a partir de 24/2/2025 até 9/4/2025. Aduzem que a comissão eleitoral editou a Portaria no 9/2025, com as regras para o referido processo eleitoral, tendo os ora recorrentes protocolizado seu pedido de registro de candidatura como chapa em 9/4/2025, sendo denominados Chapa 1, o que também foi feito pela Chapa 2. Apontam que, “Desrespeitando o processo eleitoral, a Chapa 2, durante o processo eleitoral, protocolou nova composição de Chapa na data de 15.04.2025, visto a retirada de membro candidato a cargo em sua chapa” (ID 77290851 – pág. 3) em “Em 21.04.2025 a Chapa 2 protocolou nova composição de chapa, devido à saída de 6 membros candidatos de sua chapa” (ID 77290851 – pág. 3). Ressaltam que “A saída de membros, conforme notícias, se deu por ausência do cumprimento do prazo de 3 anos de filiação e pelo desentendimento entre os membros da chapa” (ID 77290851 – pág. 3). Registram que a Chapa 2 concorreu ao certame de forma irregular, em desacordo com o estatuto da entidade (art. 94, § 2o). Pontuam que, “A nova diretoria ainda não tomou posse”, mas “Na sexta-feira, dia 10.10.2025, foi expedido e-mail aos associados IPA Brasil informando de Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no horário das 10:00hs” e “Na pauta publicada para a Assembleia, conforme publicação no DOU, está prevista a posse da nova diretoria. Mas, no corpo da comunicação aos associados não se informa, com prioridade, o ato de posse da nova diretoria” (ID 77290851 – pág. 8). Assim, alegam que, “Para assegurarmos o direito dos Requerentes em ver reconhecido os atos ilegais praticados durante o processo eleitoral, o único meio é a concessão do efeito suspensivo à sentença para que esse Tribunal reavalie a documentação e fatos ocorridos visando impedir a posse da nova diretoria, que ocorrerá hoje, às 10:00hs” (ID 77290851 – pág. 9). Requerem, assim, “o deferimento da aplicação do efeito suspensivo à sentença de mérito, URGENTE, com vistas a impedir que a Chapa 2, caso vencedora no certame, seja empossada, suspendendo os efeitos de extinção da sentença proferida pelo MM Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF para posterior julgamento do Recurso de Apelação Cível, visto que os Requerentes permanecem na intenção da desclassificação da Chapa 2” (ID 77290851 – pág. 9). Custas recolhidas (ID 77292350 – pág. 1). Sendo o feito concluso ao Plantão Judicial de 2a instância em 13/10/2025, o Des. Plantonista, Leonardo Roscoe Bessa, não entendeu pela urgência da análise do pleito no âmbito do plantão judicial e determinou a normal conclusão a esta relatoria (ID 77295103 – pág. 2). A presente petição foi conclusa a esta relatoria em 14/10/ É o relatório. Decido. Na realidade, embora a petição aponte o objetivo dos recorrentes em atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que se extrai é que a pretensão é, na realidade, de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), tendo em vista que o intuito do pleito é “o deferimento da aplicação do efeito suspensivo à sentença de mérito, URGENTE, com vistas a impedir que a Chapa 2, caso vencedora no certame, seja empossada, suspendendo os efeitos de extinção da sentença proferida pelo MM Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF para posterior julgamento do Recurso de Apelação Cível, visto que os Requerentes permanecem na intenção da desclassificação da Chapa 2” (ID 77290851 – pág. 9). Ocorre que, conforme se extrai das próprias alegações e documentos juntados pelos recorrentes, a posse, que buscam obstaculizar por meio da concessão do presente efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto, foi agendada pela entidade apelada para ser realizada em 13/10/2025, o que é consentâneo com os documentos colacionados ao presente feito (ID 77291952 e ID 77291953). Aliás, a partir do exame do encadeamento dos atos processuais no feito principal (autos no 0724072-64.2025.8.07.0001), verifica-se não subsistirem também provimentos jurisdicionais em sentido contrário à realização da referida posse. Por isso, ainda que relevantes os fundamentos apontados pelas partes, não há subsistência de risco de dano grave ou de difícil reparação, porque, ao que tudo indica e em um primeira leitura própria desta via, a posse já foi efetivada. Sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do recurso de apelação interposto nos autos no 0724072-64.2025.8.07.0001, neste momento processual, estando ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0724072-64.2025.8.07.0001. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora